Tribunal: TJBA
Processo: 8025974-19.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025974-19.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1ª Vara da Infância e Juventude de Teixeira de Freitas

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
ATO INFRACIONAL
ANÁLOGO
AO DELITO DE HOMICÍDIO
.
PEDIDO DE
E
XPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INSTRUÇÃO NÃO FINALIZADA.
Ausência de sentença.

Eventual
aplicação imediata da medida socioeducativa de internação
não configura

CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AMEAÇA NÃO VISLUMBRADA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I –

Trata-se de
Habeas Corpus

preventivo, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
em favor do Paciente
ALEXSANDRO AYRES DA SILVA
, apontando como
Autoridade Coatora o

Juízo
de Direito

d
a
1ª
Vara
da Infância e Juventude da Comarca de Teixeira de Freitas
/B
A.

II –
O
Impetrante pleiteia,
em síntese,
a concessão de
salvo-conduto em favor do Paciente a fim de proibir a aplicação imediata da medida socioeducativa de internação, garantindo-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso de apelação que vier a ser
interposto contra sentença de imposição de medida socioeducativa de internação nos autos do processo n.º 0300012-70.2019.8.05.0256.

III –

Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público ofereceu, em 17/07/2020, representação em desfavor do ora Paciente, nascido em 24/04/2002, (atualmente com 19 anos), aduzindo que este praticou,
junt
o
a
outros indivíduos já maiores à época dos fatos, a conduta descrita como ato infracional análogo ao crime de homicídio, nos termos do art. 121, § 2º, IV do C
P
, visando, ao final do procedimento, a aplicação da medida socioeducativa mais pertinente ao caso.

IV –

Instada a se manifestar, a

Autoridade apontada como Coatora prestou informes
judiciais
nos quais se verifica,
em resumo,
que
o feito em questão sequer
se encontra
em fase de sentença, nem mesmo em fase de alegações finais,
uma vez que o último ato instrutório foi designado para o dia 14 de setembro de 2022.

V –
Sendo assim, em que pesem as alegações do Impetrante,
o pleito não merece acolhida,
haja vista que não existe nenhuma decisão judicial no sentido de aplicar medida socioeducativa de internação
ao
P
aciente, porquanto
a instrução processual sequer finalizou.

VI –

Demais disso,
é sabido que
o art. 122, I, do
ECA
possibilita
a aplicação da internação em casos de ato infracional cometido mediante
grave ameaça ou violência a pessoa, como
supostamente
ocorreu no
caso em comento. A
ssim, eventual aplicação de medida socioeducativa decorrente da sentença a ser proferida pelo Juízo
a quo
não caracteriza constrangimento ilegal capaz de autorizar
a concessão da ordem pleiteada, ainda que o Paciente tenha permanecido em liberdade no curso do processo.

V
I
I

–
Além disto, ao contrário do que aduz o Impetrante, “[...
]
a
partir do julgamento do HC n. 346.380/SP, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que a não concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que aplica medida socioeducativa não viola o direito fundamental de presunção de não culpabilidade.
”
(STJ, HC n. 665.391/MT, Sexta Turma, Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
J
ulgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

VII
I
–

A
eventual
execução da sentença que aplica medida socioeducativa é imediata, haja ou não recurso contra a sentença, o que,
a priori
, não constitui ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto a referida decisão não se confunde com sentença penal condenatória proferida contra a pessoa adulta, tampouco a medida socioeducativa se confunde com pena, por ter caráter pedagógico e não punitivo.
Precedentes do STJ.

IX
–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem,
uma vez que “[...]

inexistindo ilegalidade em uma possível aplicação de medida
socioeducativa na ocasião da prolação da sentença, entendemos que neste momento procedimental não cabe antecipar a decisão do Juízo a quo acerca da imposição de internação ao paciente.

[...]”.

X –
Ordem
CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8025974-19.2022.8.05.0000
,
impetrado
pel
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DA BAHIA
,
em favor do
P
aciente

MARCIO DOS SANTOS
COUTINHO
,
apontando como
A
utoridade
C
oatora
o
Juízo
de Direito

d
a
1ª
Vara
da Infância e Juventude da Comarca de Teixeira de Freitas
/B
A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

DE
NEGAR
a ordem
,
e
m consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
,

e assim o fazem pelas razões que integram o
voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, 30 de agosto de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03